Tribunal: TJES
Processo: 0007757-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007757-96.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO RODRIGUES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. 2. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. 3. CRIME DE POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003). 4. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROVIDO. 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Consta nos autos que o agente foi flagrado portando uma pistola calibre 9mm com numeração raspada e, em sua residência, mantinha um revólver calibre .38 também com numeração suprimida, além de farto material bélico. O recurso busca a nulidade das provas por invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a absolvição ou desclassificação para os crimes de posse ou porte de arma de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o ingresso policial no domicílio foi amparado por fundadas razões de flagrância; (II) estabelecer se houve irregularidade na cadeia de custódia capaz de anular a prova material; (III) verificar se o depoimento dos policiais e o laudo pericial são suficientes para manter a condenação; (IV) determinar se a ausência de prova da autoria da supressão da numeração permite a desclassificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando os policiais visualizam previamente o estado de flagrância, como o porte ostensivo de arma de fogo pelo agente (Tema 280/STF).

4.
Crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, o que autoriza a entrada em residência sem mandado judicial enquanto perdura a ilicitude.

5.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto ou evidência de manipulação dos vestígios, inexistentes quando o auto de apreensão e o formulário de custódia detalham devidamente os objetos.

6.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e dotado de presunção de veracidade, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

7.
O crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 configura-se com a mera posse ou porte de arma com numeração suprimida, sendo irrelevante identificar quem realizou a adulteração ou o conhecimento prévio do agente sobre tal circunstância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito se amparado em fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso, como a visualização de flagrante delito.
2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia é relativa e depende da comprovação de efetivo prejuízo ou de adulteração dolosa da prova.

3. A conduta de portar ou possuir arma com numeração suprimida é crime de perigo abstrato e conduta vinculada à objetividade do artefato, independentemente da autoria da supressão.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 158-A e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280).

STJ, HC n. 970.713/BA, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 03.09.2025.

STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 07.07.2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0006110-08.2023.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007757-96.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO RODRIGUES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO RODRIGUES GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 17h30min, no bairro Lagoa de Carapebus, Serra/ES, o apelante portava, sem autorização, uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada e carregador alongado com 40 munições. Consta, ainda, que em sua residência mantinha a posse de um revólver calibre .38, também com numeração suprimida, carregadores e munições diversas de calibres 9mm e .38.

Em suas razões recursais (ID 18104678), a defesa suscita preliminares de nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da numeração raspada com a consequente desclassificação para os artigos 14 ou 12 do Estatuto do Desarmamento.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões (ID 18465578), pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18688925), de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. Preliminares

1.1. Inexistência de Violação Domiciliar

A tese de nulidade por invasão de domicílio não resiste ao confronto com a realidade fática documentada nos autos. Argumenta a defesa que a entrada dos agentes estatais ocorreu sem mandado e baseada apenas em denúncia anônima.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou que o ingresso forçado é legítimo quando amparado em "
fundadas razões
" justificadas a
posteriori
que indiquem situação de flagrante delito.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE REEXAME PROBATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

5.
A alegação de nulidade da prova por ingresso indevido em domicílio foi devidamente analisada e afastada pela instância ordinária, que reconheceu a existência de fundadas razões para a entrada forçada, diante da denúncia de crime em andamento e da reação armada dos suspeitos à presença policial, em consonância com a tese fixada no Tema n. 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE n. 603.616/RO).

6.
A condenação do paciente se baseou em prova judicializada, incluindo os depoimentos harmônicos de policiais que presenciaram o flagrante e apreenderam a arma de fogo adulterada em poder do réu, sendo inviável a absolvição nesta via sem dilação probatória
.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 970.713/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

No caso vertente, a diligência foi precedida pela visualização direta do estado de flagrância.

O
P
olicial
M
ilitar Carlos Agostinho Avelino, em depoimento judicial, foi taxativo: "
quando os militares chamaram pelo morador no portão da garagem, visualizaram o acusado portando uma arma de fogo
". O colega de farda, Marcos Rodrigues de Oliveira, ratificou que "
o acusado foi visualizado portando uma arma de fogo e, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir pelos fundos da casa
".

Dessa forma, a situação flagrancial precedeu o ingresso na residência, legitimando a atuação policial nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Ademais, crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, prolongando o estado de flagrância no tempo e dispensando, por conseguinte, a prévia autorização judicial.

1.2. Higidez da Cadeia de Custódia

A preliminar de quebra da cadeia de custódia também carece de fundamento jurídico.

A defesa alega a imprestabilidade da prova pela ausência de registros fotográficos do momento da apreensão no imóvel.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que falhas procedimentais na custódia dos vestígios configuram nulidade relativa, exigindo a prova de efetivo prejuízo ou de manipulação do material.
Corroborando com o entendimento, este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DE DEPOIMENTO. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA. PENA DO TRÁFICO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

[...]

A alegação de quebra de cadeia de custódia
não se sustenta por ausência de demonstração de prejuízo concreto
, conforme exige o art. 563 do CPP e consolidada jurisprudência (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP; HC 653.515/RJ).

[...]

Tese de julgamento:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrância devidamente justificada a posteriori, nos termos do RE 603.616/RO.

A alegação de quebra de cadeia de custódia ou de nulidade de depoimento judicial exige demonstração de prejuízo concreto, sob pena de indeferimento, conforme o art. 563 do CPP.

A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando com mera coautoria em episódio isolado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A, § 3º, e 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, Tema 280; STJ, AgRg no HC 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 07.07.2021; STJ, AgRg no HC 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.06.2024.

(TJES, Apelação Criminal nº 0015265-64.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 19/08/2025)

Inexiste nos autos qualquer evidência de que as armas e munições periciadas não sejam aquelas arrecadadas na diligência.

O acervo probatório contém o Auto de Apreensão
(fls. 34/3
5
do ID 32385672),
o Auto de Constatação de Eficiência
(fls. 36/3
7
do ID 32385672)
e o Formulário de Cadeia de Custódia
(fls. 42/4
5
do ID 32385672)
que discriminam pormenorizadamente os objetos, o número do envelope de segurança (n° 0795914) e os responsáveis pela coleta.

A presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos não foi elidida por qualquer prova em contrário.

REJEITO
, pois, as preliminares.

2. Mérito

A
materialidade
do crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida está sobejamente comprovada pelos documentos acima elencados.

No que tange a autoria, o acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório é robusto e não deixa margem para dúvidas. A convicção judicial ampara-se, primordialmente, nos depoimentos coerentes das testemunhas policiais que participaram da diligência.

O 1º Sargento PM Carlos Agostinho Avelino, em sede judicial, detalhou que a guarnição recebeu informações precisas sobre um indivíduo que estaria efetuando disparos nos fundos de uma residência que faz divisa com área de mata. Relatou que, ao realizarem o cerco e chamarem pelo morador, visualizou o acusado portando ostensivamente uma arma de fogo.

Afirmou categoricamente que "
o réu foi correndo com a arma nas mãos para os fundos da casa
" ao perceber a presença policial. Após a detenção, confirmou a apreensão de mais armas e munições sobre a mesa no interior do imóvel.

No mesmo sentido, o Soldado PM Marcos Rodrigues de Oliveira asseverou em juízo que estava posicionado nos fundos da residência e viu o momento em que o réu tentou evadir-se. Segundo a testemunha, o apelante "
se desesperou, se evadiu pelos fundos, e já tinha uma equipe lá
", sendo flagrado com uma pistola 9mm em punho logo após pular o muro.

Em contrapartida, a versão do apelante Bruno Rodrigues Gomes, que negou a posse de qualquer material ilícito e afirmou ter sido agredido pelos policiais que teriam invadido sua casa sem motivo, carece de qualquer sustentação lógica ou probatória.

A expressiva quantidade de material bélico, duas armas com numeração suprimida, carregadores originais e alongados, e mais de 150 munições,
são
incompatíve
is
com a tese de "
enxerto
" ou flagrante forjado.

É firme a jurisprudência de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando prestado em juízo e em total harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistindo nos autos qualquer indício de suspeição ou interesse escuso dos agentes em prejudicar o réu, suas declarações devem ser plenamente valoradas.
Nesse sentido, o E. TJES:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. O valor probatório dos depoimentos dos policiais é reconhecido pela jurisprudência, especialmente quando não há elementos que indiquem parcialidade ou contradição.

6. Diante do conjunto probatório robusto, o princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois não há dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais que atuam na prisão em flagrante é meio de prova idôneo para embasar condenação quando prestado de forma coerente e em harmonia com o restante das provas.

2. A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito se comprova por meio do auto de apreensão e do laudo pericial que atestam a funcionalidade da arma.

3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022; STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.

(TJES, Apelação Criminal nº 0006110-08.2023.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, julg. 15/04/2025)

Tal volume de provas confirma a justa causa para o decreto condenatório.

Por fim, inviável a desclassificação pretendida.

A defesa sustenta a ausência de prova de que a supressão da numeração decorreu de ação humana.

Todavia, o Laudo Pericial Criminal foi conclusivo ao atestar que a pistola 9mm e o revólver .38 apresentavam "
número de série suprimido com características de ação humana intencional
".

A jurisprudência do
E. Tribunal de Justiça Capixaba
é uníssona ao afirmar que o tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 se configura com a mera posse ou porte de arma com sinal identificador raspado ou suprimido, sendo irrelevante a identificação do autor da adulteração:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ERRO DE TIPO. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. O pedido de desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não prospera, pois
o legislador tipificou o porte de arma de fogo com numeração suprimida como ilícito autônomo, irrelevante que o agente não tenha sido o responsável pela adulteração ou não tivesse conhecimento dessa circunstância.

7. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimento da testemunha policial, que confirmaram a posse do armamento pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000057-92.2023.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, julg. 12/11/2025)

A finalidade da norma é punir com maior rigor aquele que detém artefato que dificulta o controle estatal, potencializando o risco à segurança pública.

Dessa forma, restando provado que as armas estavam com as marcas identificadoras suprimidas, a condenação deve ser mantida nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.